Tribunal: STF
Processo: Rcl 87466
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DA CLÁUSULA 41ª DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2025.  ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.